Tribunal: TCU
Processo: 013.233/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2866/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário e pelo item 9.1 do Acórdão 1319/2021-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 006.786/2014-6 , ao apreciar a Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) sobre a variante ferroviária de Camaçari - BA com o objetivo de verificar se o investimento federal em corredores ferroviários (malha concedida) a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) teria eliminado os conflitos entre a operação ferroviária e o tráfego de pessoas e veículos em perímetro urbano, buscando reduzir os riscos de acidentes e melhorar a operação do modal, além de reduzir os impactos socioambientais; Considerando que os aludidos itens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1.174/2015 teriam sido prolatados pelo Plenário do TCU no seguinte sentido: " (...) 9.1.2. reavaliação da viabilidade do contrato firmado com o Consórcio Cowan-Cotrin, com base em revisão completa do projeto e em novo orçamento do empreendimento, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, firmando-se os termos de aditamentos necessários, se for o caso; e 9.1.3. regularização das pendências quanto à desapropriação e à renovação das licenças ambientais alusivas às áreas de intervenção de engenharia da via, adotando o rito previsto na legislação federal pertinente e respeitando a jurisprudência do TCU sobre o tema "; Considerando que o aludido item 9.1 do Acórdão 1.319/2021 teria sido prolatado pelo Plenário do TCU no seguinte sentido: " (...) 9.1. com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame, para, em substituição à determinação contida no subitem 9.1.1 do acórdão recorrido, determinar, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e, consequentemente, à Diretoria de Infraestrutura Ferroviária, que condicionem a expedição de ordem de serviço para o reinício das obras da variante ferroviária de Camaçari/BA à revisão e readequação do projeto executivo, que apresenta características de projeto básico, para todo o trajeto de 18 km do empreendimento, em conformidade com diretrizes e especificações eventualmente emanadas do Ministério da Infraestrutura ou de órgão ou entidade por ele delegado, contemplando o orçamento total dos serviços necessários para a finalização das obras e incluindo: a atualização dos projetos das obras de arte especiais e as soluções das interferências não detalhadas inicialmente (redes Embasa, Brasken, e linhas Coelba), em respeito ao disposto nos arts. 6o, inciso IX, alíneas "a" a "f", e 12 da Lei 8.666, de 1993, e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União "; Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Getulio Martins Padilha Júnior consignou o seu parecer à Peça 31, com a anuência do dirigente da SeinfraPortoFerrovia (Peça 32), pelo seguinte sentido: " (...) EXAME TÉCNICO 8. Conforme consta do relatório do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário (TC Processo 006.786/2014-6 , peça 69, p. 3), por meio da Portaria 495/2010, o Dnit aprovou o projeto executivo do empreendimento e realizou o certame para a realização das obras da variante ferroviária de Camaçari/BA. Da Concorrência Pública 181/2010-00, restou vencedor o consórcio Cowan-Cotrin, formado pelas empresas Cowan S/A e Cotrin Construtora Trindade Ltda. O Contrato 851/2010 foi assinado pelas partes em 28/10/2010, tendo o Dnit emitido ordem de serviço em 22/11/2010. Todavia, após variados problemas, como atrasos nas contratações de supervisão e consultoria ambiental e desapropriações, as obras foram paralisadas em 18/2/2011 e não foram retomadas até¿ os dias atuais. (...) Histórico do TC Processo 006.786/2014-6 , após o Pedido de Reexame 10. Lembra-se que o item 9.1.1 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário determinava ao Dnit a revisão e a readequação do projeto executivo da variante ferroviária de Camaçari-BA, em conformidade com as diretrizes e especificações do Programa de Investimento em Logística (PIL) -Proferr-ANTT, vigente de 2015 a 2018, especificamente quanto à bitola e ao trem-tipo a ser adotado, como condicionante para expedição da ordem de serviço visando o reinício das obras da variante ferroviária de Camaçari/BA. 11. Irresignada, a Diretoria de Infraestrutura Ferroviária (DIF) do Dnit solicitou a revisão do item 9.1.1 do Acórdão, solicitando a dispensa da obrigação de atender aos parâmetros do programa PIL, em razão da variante não mais estar inserida em tal programa; a permissão para adotar, na revisão do projeto, o trem-tipo TB-270, em razão do perfil de carga a ser transportado no trecho; além de realizar o projeto ferroviário em bitola mista, de modo a atender o uso da ferrovia até a implantação da bitola larga nos demais trechos ferroviários. Informou ainda que investimentos em malhas de concessões vigentes, que poderiam abranger a variante em tela, estavam em negociação com as concessionárias (TC Processo 006.786/2014-6 , peça 85, p. 1-6). (...) 17. Retornado o feito à Serur/TCU, a Unidade de Recursos concluiu que os argumentos do recorrente estavam parcialmente corretos, dado que as alterações nas conjunturas fática e jurídica em que se fundamentou o item 9.1.1 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário impunham a modificação desta decisão, especialmente no sentido de desobrigar o Dnit a observar os parâmetros do PIL/Proferr. Neste sentido, a unidade apresentou proposta para a substituição do item (TC Processo 006.786/2014-6 , peças 108, p. 6-12, 109 e 110). Nesta esteira, a Plenário do TCU acolheu a proposta apresentada e prolatou o Acórdão 1319/2021-TCU-Plenário , nos seguintes termos: (...) . 18. O Dnit então apresentou o Ofício 80448 /2021/ACE - DG/DG/DNIT SEDE, de 21/6/2021, com informações acerca da situação atual das obras para ciência do TCU (peça 123). Resposta à diligência realizada junto ao Dnit 19. O Dnit apresentou suas respostas à diligência realizada por meio do Ofício 109548/2021/ACE - DG/DG/DNIT SEDE, de 17/8/2021 (peça 29). Em relação ao item 9.1.2 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário , informou (peça 29, p. 1) que o Contrato 851/2010, firmado com o Consórcio Cowan-Cotrin para execução das obras da Variante Ferroviária que liga o Polo Petroquímico de Camaçari ao Porto de Aratu, na Bahia, foi rescindido amigavelmente conforme o Despacho Decisório 882/2019/CONFER/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 23/09/2019 (peça 29, p. 5). (...) 28. Passa-se à análise do monitoramento dos itens. 29. Pelas respostas e informações prestadas pelo Dnit, observa-se que a obra da variante ferroviária de Camaçari-BA não tem prioridade de execução, pois não compõe programa de governo de obra pública; não tem orçamento público a ela vinculada; e não tem viabilidade econômico-financeira para justificar seu alto investimento. Além disso, a região desta obra ferroviário tem baixo tráfego ferroviário e não recebeu interesse inicial da concessionária atual da malha Centro-Leste para receber a obra da variante de Camaçari-BA, no âmbito de seu contrato de concessão. 30. Além disso, a conclusão do Dnit é clara no sentido de que não há expectativas em revisar ou readequar o Projeto Executivo da obra até a mudança do cenário macroeconômico, de forma a permitir a priorização do empreendimento junto ao orçamento federal. 31. Todavia, a Diretoria-Geral do Dnit reafirmou compromisso de que só dará reinício às obras depois de atender a revisão e readequação do projeto executivo, o que, como apresentado, não tem previsão de ocorrência. 32. Sendo assim, no tocante ao item 9.1 do Acórdão 1319/2021-TCU-Plenário , que condicionou a expedição de ordem de serviço para o reinício das obras da variante ferroviária de Camaçari/BA à revisão e readequação do projeto executivo, percebe-se que não é possível atestar o cumprimento do item, haja vista que o projeto executivo não será revisto nem readequado pelo Dnit, nem a obra será executada, por falta de prioridade dada ao empreendimento por parte da Administração Federal. 33. Logo, propõe-se considerar prejudicado o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 1319/2021-TCU-Plenário . 34. Com relação ao atendimento do item 9.1.2 do Acórdão 1.174-TCU-Plenário, que determinou reavaliação da viabilidade do contrato firmado com o Consórcio Cowan-Cotrin, com base em revisão completa do projeto e em novo orçamento do empreendimento, verifica-se que o Dnit rescindiu amigavelmente o Contrato 851/2010, conforme o Despacho Decisório 882/2019/CONFER/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 23/09/2019, o que leva a impossibilidade de cumprimento do citado subitem de acórdão. 35. Assim, propõe-se considerar prejudicado o cumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário . 36. Com relação ao item 9.1.3 do Acórdão 1.174-TCU-Plenário, que determinou regularização das pendências quanto à desapropriação e à renovação das licenças ambientais alusivas às áreas de intervenção de engenharia da via, a informação do Dnit é clara que tais medidas só serão adotadas quando da contratação da revisão e readequação do Projeto Executivo. 37. Como apresentado alhures, não há expectativas em revisar ou readequar o Projeto Executivo da obra até alteração de priorização do empreendimento. Sendo assim, não se sabe quando nem se a revisão de projeto executivo ocorrerá, pois a obra pode ser descartada ou incluída em processo de renovação antecipada de concessionária ferroviária. 38. Sendo assim, propõe-se considerar prejudicado o cumprimento do item 9.1.3 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário . 39. Por fim, considerando que a variante ferroviária de Camaçari-BA está localizada em trecho ferroviário concedido à Ferrovia Centro Atlântica (FCA), concessionária da Malha Centro-Leste, regulada pela ANTT; e que existe proposta de renovação antecipada da concessão FCA, mediante o 6o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga da Malha Centro-Leste, que foi submetida à participação popular por meio da Audiência Pública ANTT 12/2020 e que recebeu propostas de encargos de obras ferroviárias como contrapartida para a celebração desta prorrogação antecipada, propõe-se encaminhar cópia da decisão que vier a ser adotada nos presentes autos à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para ciência. CONCLUSÃO 40. Trata-se de monitoramento do item 9.1 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário prolatado na apreciação do TC Processo 006.786/2014-6 , que tratou de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) sobre a Variante Ferroviária de Camaçari/BA, cujo objetivo foi o de verificar se o investimento federal em corredores ferroviários (malha concedida à Ferrovia Centro Atlântica - FCA), a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), tem eliminado conflitos entre a operação ferroviária e o tráfego de pessoas e veículos em perímetro urbano, de forma a reduzir os riscos de acidentes, a melhorar a operação do modal e a reduzir impactos socioambientais. Tal item de Acórdão determinou, por meio de três subitens, condicionantes ao Dnit para a retomada da execução da obra. 41. Em particular, o subitem 9.1.1 foi substituído pelo item 9.1 do Acórdão 1319/2021-TCU-Plenário , visando dispensar o Dnit do atendimento das diretrizes do PIL-Ferrovias e atender as atuais diretrizes do Ministério da Infraestrutura na revisão do projeto executivo da obra. A análise apontou estar prejudicado o cumprimento deste item, porque não há previsão nem intenção do Dnit em revisar ou readequar o projeto executivo, haja vista a despriorização da execução da obra junto ao Governo Federal. Como resultado, propôs-se considerar prejudicado o cumprimento do item. 42. Com relação ao subitem 9.1.2 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário , que determinou reavaliação da viabilidade do contrato firmado com o Consórcio Cowan-Cotrin, com base em revisão completa do projeto e em novo orçamento do empreendimento, verificou-se que o Dnit rescindiu amigavelmente o Contrato 851/2010, o que levou a impossibilidade de cumprimento do citado subitem de acórdão. Sendo assim, a proposta foi no sentido de considerar prejudicado o cumprimento do subitem. 43. Com relação ao subitem 9.1.3 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário , que determinou regularização das pendências quanto à desapropriação e à renovação das licenças ambientais alusivas às áreas de intervenção de engenharia da via, a análise apontou que tais medidas só ocorrerão na revisão do projeto executivo, que não tem previsão de ocorrência. Como conclusão, propôs-se considerar prejudicado o cumprimento do subitem. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 44. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 44.1 Considerar prejudicado o cumprimento dos subitens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário e 9.1 do Acórdão 1319/2021-TCU-Plenário ; 44.2 Encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério da Infraestrutura, destacando que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 44.3 Arquivar os presentes autos, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU) "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar como prejudicado o monitoramento para as aludidas determinações diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de o TCU vir a novamente avaliar a matéria em face do eventual futuro reinício das obras na Variante Ferroviária de Camaçari - BA; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar como prejudicado o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário e pelo item 9.1 do Acórdão 1319/2021-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 006.786/2014-6 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.233/2015-7 (MONITORAMENTO) 1.1 Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraPortoFerrovia. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Ministério da Infraestrutura, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 006.786/2014-6 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259 de 2014.